Tribunal: TJES
Processo: 5039958-61.2024.8.08.0035
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039958-61.2024.8.08.0035

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: ANA PAULA QUEIROZ RODRIGUES SILVA

COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EDITAL Nº 40/2024. ELIMINAÇÃO POR FALTA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO EXIGIDO COMO PRÉ-REQUISITO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por Ana Paula Queiroz Rodrigues Silva contra ato da Secretária de Estado da Educação do Espírito Santo – SEDU, consubstanciado no indeferimento de sua documentação e consequente eliminação do Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 40/2024, em razão da não apresentação do certificado de curso de pós-graduação lato sensu com carga mínima de 360 horas, exigido como pré-requisito no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a eliminação da impetrante do processo seletivo, pela ausência de apresentação do certificado de especialização exigido como pré-requisito no edital, configura ato ilegal ou abusivo, apto a ser corrigido pela via do mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige a demonstração inequívoca de direito líquido e certo, amparado por prova pré-constituída, não se admitindo dilação probatória para sua aferição.

A Administração Pública está vinculada aos termos do edital do certame, que faz lei entre as partes, em observância ao princípio da legalidade previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal.

O Edital nº 40/2024 é claro ao exigir, como pré-requisito, a apresentação do certificado de pós-graduação lato sensu com carga mínima de 360 horas, além do histórico escolar, para determinadas vagas, sendo ônus do candidato cumprir rigorosamente tal exigência no ato da inscrição ou no momento indicado no edital.

A própria impetrante confessa que, por erro, deixou de anexar o certificado exigido, circunstância que, embora possa ser compreendida em termos pessoais, não afasta a aplicação objetiva das regras do edital, sob pena de violação aos princípios da isonomia, da legalidade e da vinculação ao edital.

Não se aplica ao caso a Súmula 266 do STJ, que trata da exigência do diploma ou habilitação legal apenas no momento da posse, pois a hipótese trata de requisito específico exigido para participação e classificação no certame, não se confundindo com a habilitação legal para o exercício do cargo.

A eliminação da candidata pela ausência do documento exigido não configura ilegalidade nem abuso de poder, tratando-se de estrita observância das regras editalícias.

A ausência de demonstração de direito líquido e certo impõe a denegação da segurança, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no RMS n. 72.274/MA, rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 26/2/2024, DJe 1/3/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido denegado.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública está vinculada às regras do edital do certame, não podendo afastar requisitos objetivos nele previstos, sob pena de violação aos princípios da legalidade, da isonomia e da vinculação ao edital.

A ausência de apresentação, no momento exigido pelo edital, do certificado de pós-graduação lato sensu com carga mínima de 360 horas, quando exigido como pré-requisito para participação no certame, justifica a eliminação do candidato, não configurando ato ilegal ou abusivo.

Não se aplica ao caso a Súmula 266 do STJ, por se tratar de pré-requisito para a participação no processo seletivo e não de exigência para a posse no cargo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXIX, e 37, caput; CPC, arts. 98 e 99; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 25; Edital nº 40/2024, item 7.1, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS n. 72.274/MA, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 26.02.2024, DJe 01.03.2024; Súmula 512/STF; Súmula 105/STJ; Súmula 266/STJ (não aplicável na espécie).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDO GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA N.º 5039958-61.2024.8.08.0035

REQUERENTE
: ANA PAULA QUEIROZ RODRIGUES SILVA

AUTORIDADES COATORAS
: SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de medida liminar, impetrado por
ANA PAULA QUEIROZ RODRIGUES SILVA
contra ato supostamente ilegal atribuído ao
SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO – SEDU
, consubstanciado no indeferimento de sua documentação e consequente eliminação do Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 40/2024.

Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Impetrante, com base nos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, tendo em vista a declaração de hipossuficiência e a ausência de elementos nos autos que infirmem tal presunção.

O Mandado de Segurança, remédio constitucional previsto no artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, e disciplinado pela Lei nº 12.016/2009, destina-se à proteção de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Para a concessão da ordem, exige-se a demonstração inequívoca, mediante prova pré-constituída, da existência do direito alegado e da ilegalidade ou abuso de poder no ato impugnado.

No caso em apreço, a controvérsia cinge-se em verificar se a eliminação da Impetrante do processo seletivo, por não ter apresentado o certificado de curso de pós-graduação
Lato Sensu
(Especialização) com carga mínima de 360 horas, conforme exigido pelo item 7.1, inciso II, do Edital nº 40/2024, configura ato ilegal ou abusivo, apto a ser corrigido pela via mandamental.

A Impetrante fundamenta sua pretensão no argumento de que possui a qualificação exigida, mas cometeu um erro escusável ao anexar a documentação na plataforma digital, e que tal equívoco não poderia ensejar sua sumária eliminação, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Contudo, em que pesem as alegações da Impetrante, tenho que a segurança não merece ser concedida, devendo ser mantido o posicionamento externado quando da análise do pedido liminar.

Conforme já consignado na decisão que indeferiu a liminar (id 11247720), a Administração Pública rege-se pelo princípio da legalidade, estando adstrita às normas e condições estabelecidas no edital do concurso público ou processo seletivo, que é considerado a lei interna do certame. O artigo 37, incisos I e II, da Constituição Federal, estabelece que o acesso a cargos, empregos e funções públicas depende da aprovação prévia em concurso público, de acordo com os requisitos estabelecidos em lei e no edital.

O Edital nº 40/2024, em seu item 7, que trata "DA AVALIAÇÃO DO PRÉ-REQUISITO E TÍTULOS", é claro ao dispor:

7.1 - A comprovação do PRÉ-REQUISITO, conforme detalhado no Anexo I, deverá ser realizada por meio dos seguintes documentos:

I - Diploma de graduação (frente e verso) E histórico escolar; OU Declaração de conclusão do curso com a data em que ocorreu a colação de grau E histórico escolar.

II - Quando a especialização for exigida como pré-requisito, o candidato deverá apresentar adicionalmente os seguintes documentos: o certificado de curso de pós-graduação Lato Sensu (Especialização) com carga mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas E o histórico escolar. A documentação deverá estar em conformidade com a Resolução de amparo legal, bem como atender às especificações detalhadas nos subitens 7.5 ao 7.5.8 do Edital. (...)

A própria Impetrante, em sua petição inicial, admite expressamente que "
ao tentar anexar a documentação exigida, a Requerente equivocou-se e anexou documentação diversa da exigida, tendo apresentado o certificado de curso em arte na educação em duplicidade, quando na verdade, o correto seria este certificado mais o certificado de curso de pós-graduação Lato Sensu (Especialização) com carga mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas
" (id 55173186 - Pág. 3).

Ora, a apresentação correta da documentação exigida no edital, dentro do prazo e na forma estabelecida, é ônus do candidato. O equívoco confessado pela Impetrante, ainda que possa ser atribuído a nervosismo ou desconhecimento do sistema, não tem o condão de afastar a exigência editalícia, que se aplica a todos os candidatos de forma isonômica. Permitir a juntada posterior ou a correção de documentos fora das hipóteses previstas no edital implicaria violação ao princípio da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório.

A alegação de que o erro seria "sanável" e que a eliminação seria desproporcional não encontra amparo. A Administração Pública, ao constatar o não atendimento a um requisito objetivo previsto no edital, agiu nos estritos limites de sua competência vinculada, não havendo margem para juízo de conveniência ou oportunidade quanto à aceitação de documentação incompleta ou diversa da exigida. A ausência do documento comprobatório da especialização, que era um pré-requisito, impede a própria aferição da qualificação da candidata para o cargo pretendido naquela fase do certame.

Ademais, como bem ressaltado na decisão liminar, e em consonância com o entendimento jurisprudencial, "
Em sede de mandado de segurança, remédio constitucionalmente destinado ao amparo de direito líquido e certo, não há lugar para ilações e/ou inferências. A ilegalidade (ou o abuso de poder) que se pretenda reprimir precisa ser clara e objetivamente denunciada na vestibular, sem meias palavras ou expressões meramente retóricas, e razoavelmente demonstrada, mediante documentação idônea, desde logo juntada à inicial. Fora destes parâmetros mínimos, o direito vindicado, acaso existente, não se apresenta como líquido nem certo, tornando inadequado o emprego da via mandamental
". (AgInt no RMS n. 72.274/MA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024.).

No presente caso, não se vislumbra ilegalidade ou abuso de poder no ato da Autoridade Coatora que culminou na eliminação da Impetrante. A exigência documental estava clara no edital, e a própria candidata reconhece que não a cumpriu da forma devida. A alegação de que possui a documentação correta não supre a falha ocorrida no momento da inscrição e envio dos documentos, fase crucial do processo seletivo.

Quanto à invocação da Súmula 266 do STJ ("
O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público
"), entendo que não se aplica diretamente ao caso.

A referida súmula trata da comprovação da habilitação legal para o
exercício do cargo
, geralmente o diploma de graduação ou registro profissional, que pode ser exigido apenas na posse.

No caso dos autos, o documento faltante é um certificado de especialização, exigido como
pré-requisito
para a avaliação de títulos e para a própria concorrência à vaga específica, conforme detalhado no Anexo I do Edital, e não se confunde com a habilitação geral para o cargo, cuja comprovação é, de fato, postergada para a posse.

A exigência de comprovação de especialização na fase de inscrição ou avaliação de títulos, quando prevista como requisito específico para o cargo ou para pontuação, é prática comum e alinhada com a necessidade de selecionar candidatos que efetivamente preencham os perfis desejados pela Administração.

Dessa forma, não havendo demonstração de direito líquido e certo violado por ato ilegal ou abusivo da autoridade impetrada, a denegação da segurança é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada por ANA PAULA QUEIROZ RODRIGUES SILVA.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas 512/STF e 105/STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de DENEGAR A SEGURANÇA pleiteada por ANA PAULA QUEIROZ RODRIGUES SILVA.

Acompanho o voto do e. Relator.

Sessão Virtual de 07.07.2025 a 11.07.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do (a) Eminente Desembargador (a) Relator (a).